Tribunal: CARF
Processo: 11080.723300/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723300/2009-81
ACÓRDÃO
3001-003.034 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso.
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
EMPRESA EM PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No
11.101/2005.
A Fazenda Pública não fica impedida de efetuar eventuais lançamentos
tributárias visando a constituição dos respectivos créditos tributários nas
hipóteses em que a empresa se encontra em processamento de
recuperação judicial, já que a atividade do lançamento é vinculante e
obrigatória nos moldes do artigo 142, caput e parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.034 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723300/2009-81
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, não conhecendo as matérias não impugnadas. Na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que muito bem
sumariza os fatos:
“Trata-se da exigência da multa capitulada no artigo 77, inciso IV, alínea “c”, da
Lei no 10.833/2002, constatando o fisco que a interessada prestou dados de
embarque da mercadoria no SISCOMEX fora do prazo estabelecido na legislação
vigente.
Em todos os casos listados foi extrapolado o prazo para a informação respectiva
(artigo 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação da IN SRF no 505/2005).
Em impugnação tempestiva, a autuada protesta contra a exigência, alegando:
Que há ilegitimidade passiva para responder aos termos do Auto de infração,
posto que a autuada está em processo de recuperação judicial desde junho de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.034 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723300/2009-81
3
2005 e com efeito uma das consequências para a aprovação do seu plano de
Recuperação Judicial foi a alienação em leilão de considerável parcela de ativos
das empresas VARIG, RIO SUL e NORDESTE, realizada através de leilão judicial,
restando-lhe apenas a marca Nordeste e o enorme passivo a ser administrado
durante o período de recuperação.
Ressalta ainda que a atividade operacional das empresas Varig, Rio Sul, foram
transferidas para a VRG Linhas Aéreas S/A, ou seja, a Varig não opera mais voos
sejam nacionais ou internacionais.
Requer que seja julgado improcedente o presente auto de infração.”.
Em seu Recurso voluntário, repisa os argumentos da impugnação examinada em
instância anterior, em especial por sua ilegitimidade passiva, não declinando da informação de
que figurava como “consignatária da carga”, mas rejeitando o fato de que atuaria como
transportadora.
Argumenta, também, que não pode ser responsabilizada já que não é
transportador e que:
“No presente caso, o que ocorreu foi a demora nesses procedimentos, cuja
responsabilidade é da própria Receita Federal, por sua aduana e também da
Infraero, gerando a demora no registro e a indisponibilidade ‘24’, impossibilitando
o encerramento do sistema.” (fl. 08 de 29, do Recurso Voluntário, fls. 83 a 105 do
e-processo)
Nenhum documento foi apresentado que corrobore as informações acima
reproduzidas e que imputem a terceiros a reponsabilidade pelo registro extemporâneo da
informação determinada.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Preliminar
Na impugnação ao auto de infração lavrado, a recorrente imputa à sua condição de
empresa em processo de Recuperação Judicial a impossibilidade de ser considerada sujeito
passivo da obrigação, vez que cindida, não mais dispõe de grande parte de seu patrimônio,
leiloado por decisão judicial. Informa que lhe restou apenas uma marca e a administração de seu
passivo, teria havido a transferência de atividades operacionais da Varig SA e da RioSul para a VRG
Linhas Aéreas S/A, não operando mais voos (fl. 30 do e-processo).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.034 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723300/2009-81
4
A recorrente não trouxe ao presente processo nenhum documento que faça prova
daquilo que declarou em impugnação.
A DRJ reconhecendo os fatos acima narrados, informa em seu voto:
“Vale dizer que a autuada não contesta a infração, apenas sua requer benefício
fiscal face sua condição de empresa em recuperação judicial.
Com relação à cobrança de multa administrativa de empresa nesta situação,
verifica-se que, com a edição da Lei no 11.101, de 2005, que revogou o Decreto-lei
no 7.661, de 1945, ocorreu a regulamentação da “recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”:”
Decidindo então:
“Ou seja, não há qualquer impedimento legal a que sejam reclamadas, na
falência, as multas tributárias, sejam as de ofício ou as de mora, devendo elas,
apenas, obedecer à primazia de créditos de outras naturezas (créditos
extraconcursais, créditos trabalhistas, com garantia real, tributários, com
privilégios especiais, com privilégios gerais e quirografários).
Assim, tendo sido também o valor da multa aplicado de acordo com a legislação,
verifica-se a regularidade da autuação.”
Em seu recurso voluntário a recorrente retoma a questão da impossibilidade de sua
designação como agente passivo, reitera sua condição, desta feita, como empresa falida, mas
apresenta-se como empresa diversa daquela que deveria ser autuada. Alega ainda, que, por
ausência de cadastramento junto ao “Siscomex”, não poderia exercer as funções e obrigações
delegadas aos intervenientes no comércio exterior, designados ao transportador e ao
desconsolidador de carga.
Mais uma vez deixa de apresentar quaisquer documentos ou provas dos fatos ora
repisados em seu recurso voluntário, imputando, ainda, à Receita Federal responsabilidade pelos
atrasos no encerramento dos sistemas, novamente sem apresentar provas de suas alegações, tais
como os documentos que administrativamente seriam utilizados para registrar essas
indisponibilidades, que seriam a Folha de Controle de Carga (FCC).
A recorrente restringe seu remédio recursivo em informar, sem apresentar
nenhuma prova efetiva de que não pode figurar como sujeito passivo e que não deve ser atribuída
a ela a infração lançada. Assim, como em seu recurso de piso, nada fez a recorrente que pudesse
afastar sua condição de sujeito passivo, senão por meios retóricos.
Conclusão
Assim, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as matérias não
impugnadas. Na parte conhecida, voto por negar a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo
integralmente o auto de infração, que atende aos requisitos legais para a sua manutenção.
É como voto.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.034 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723300/2009-81
5

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 104
DF CARF MF
Original